Tribunal: TJES
Processo: 5003785-80.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003785-80.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY ANTONIO THIMOTEO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003785-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY ANTONIO THIMOTEO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, uma vez que se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ordem denegada.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003785-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY ANTONIO THIMOTEO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WESLEY ANTÔNIO THIMOTEO DA SILVA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial, de prova de autoria.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente, em conjunto com Raphael Pinto da Silva, teriam, em tese, desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Rodrigo Santos Pereira Correa.

Consta dos autos que Wesley e Raphael, estavam em uma motocicleta quando ceifaram a vida da vítima com diversos disparos, motivados por uma discussão em relação à Alana, ex-namorada de Raphael, e, na época, dos fatos namorada da vítima.

Importante ressaltar, também, que, os acusados pertencem ao movimento de tráfico de drogas da Quadra/Mangueiras, do Bairro São João Batista, dos Bairros Morro Novo e Vila Prudêncio, e a vítima do Bairro Morrinhos, evidenciando o conflito entre eles.

Assim, já se encontram presentes os indícios de autoria e materialidade.

Inicialmente, sustenta a defesa a ausência de prova de autoria.

Salienta-se que a certeza de autoria exigida para a condenação não se faz necessária para a decretação da prisão preventiva, bastando, neste caso, meros indícios de autoria.

Ademais, a análise acerca da inocência ou não do paciente é matéria que demanda dilação probatória, incompatível, portanto, com a estreita via do Habeas Corpus.

Alega ainda o impetrante a ausência de um dos demais requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstas no art. 312 do CPP, seja a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Isso porque, restou claro a restrição preventiva em razão da garantia da ordem pública, visto a gravidade concreta do fato ocorrido e o motivo insignificante para ceifar uma vida humana. Ademais, como já relatado, o acusado tem participação no tráfico de entorpecentes da região, o que corrobora para a tomada de decisão em defesa da ordem pública.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.